Tribunal: TJMT
Processo: 1012207-37.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012207-37.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAMELA SOSA SILVA - CPF: 041.444.451-51 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO POR PAGAMENTO PARCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e reparação moral, reconhecendo a existência de relação contratual de serviços educacionais, a legitimidade da cobrança e da inscrição em cadastro restritivo, bem como condenando a parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva contratação de serviços educacionais entre as partes; (ii) estabelecer se a cobrança e a negativação do nome da parte autora são legítimas; (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré comprova a existência de relação jurídica por meio de documentos que evidenciam matrícula, frequência, notas e utilização da plataforma de ensino, demonstrando a efetiva prestação dos serviços.

4.

O pagamento de parcela inicial em acordo de renegociação configura reconhecimento inequívoco da dívida, incompatível com a alegação de inexistência de contratação.

5.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a impugnação genérica dos documentos apresentados pela parte adversa (CPC, art. 373, I).

6.

A inscrição do débito em cadastro restritivo, diante da inadimplência comprovada, constitui exercício regular de direito do credor, afastando a ilicitude e o dever de indenizar (CC, art. 188, I).

7.

A afirmação de inexistência de relação contratual em contradição com provas documentais e comportamento anterior caracteriza alteração da verdade dos fatos, ensejando a configuração de litigância de má-fé (CPC, art. 80, II e III).

8.

A fixação de honorários advocatícios observa os critérios legais, não havendo motivo para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de vínculo acadêmico e utilização de serviços educacionais evidencia a existência de relação contratual. 2. O pagamento parcial de débito renegociado constitui reconhecimento da obrigação e afasta a alegação de inexistência da dívida. 3. A negativação decorrente de inadimplemento comprovado configura exercício regular de direito e não gera dano moral. 4. A alteração consciente da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II e III; 81; 85, §§ 2º e 11; 373, I; 487, I; 1.010, III; 98, §§ 3º e 4º. CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, AgRg no Ag 878.773/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.03.2008; Súmula 359/STJ; TJMT, Apelação 1005819-23.2022.8.11.0041, j. 18.02.2026; TJMT, Apelação 1014418-63.2021.8.11.0015, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAMELA SOSA SILVA
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Consta dos autos que a parte autora sustenta não reconhecer a existência de débito em seu nome, no valor de R$ 3.199,30 (três mil, cento e noventa e nove reais e trinta centavos), relacionado a suposta contratação de serviços educacionais, afirmando jamais ter mantido vínculo contratual com a requerida, bem como não ter sido previamente notificada acerca da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Aduz que tal situação teria ensejado abalo em sua honra e restrição indevida de seu crédito, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a exclusão de eventual negativação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte ré, em contestação, defendeu a regularidade da relação jurídica, sustentando a efetiva contratação de serviços educacionais pela autora, demonstrada por meio de documentos que evidenciam vínculo acadêmico, frequência em disciplinas e utilização da plataforma de ensino, além da existência de inadimplemento.

Alegou, ainda, que a autora celebrou acordo de renegociação da dívida, com pagamento de parcela inicial, circunstância que evidencia o reconhecimento do débito, afastando a tese de inexistência da relação contratual. Defende, por conseguinte, a legitimidade da cobrança e da inscrição do débito, caracterizando exercício regular de direito.

Sobreveio sentença que reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade da cobrança, destacando a robustez da prova documental apresentada pela requerida, inclusive quanto à frequência da autora no curso e à celebração de acordo para pagamento da dívida, concluindo pela improcedência dos pedidos iniciais. O Juízo de origem consignou, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora, ao afirmar desconhecer integralmente o débito, em contradição com os elementos probatórios constantes dos autos.

Inconformada, a autora interpõe o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de relação contratual válida, a irregularidade da cobrança e da negativação, bem como a ausência de comprovação idônea do débito, defendendo que os documentos apresentados pela requerida seriam unilaterais e insuficientes.

Impugna, ainda, a condenação por litigância de má-fé e o arbitramento de honorários advocatícios, pugnando pela reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões, a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, sustentando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, bem como a plena comprovação da relação contratual, da prestação dos serviços e do inadimplemento da autora, reiterando a inexistência de ato ilícito e a correção da condenação por litigância de má-fé.

O recurso é tempestivo, sendo a apelante beneficiária da justiça gratuita (Id. 357555363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O princípio da dialeticidade recursal, expressão direta do contraditório em segundo grau, impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, mediante a demonstração clara das razões de fato e de direito que justificariam a sua reforma, nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Não se admite, nesse contexto, a mera repetição das alegações expendidas na petição inicial ou insurgência genérica dissociada do conteúdo decisório.

No caso concreto, a parte apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao referido princípio, ao argumento de que a apelante teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, embora a peça recursal revele fragilidade técnica e argumentação pouco aprofundada, verifica-se que a apelante
ANA PAMELA SOSA SILVA
apresenta insurgência minimamente direcionada aos fundamentos do
decisum
, notadamente ao sustentar a inexistência de relação contratual válida, a irregularidade da cobrança e da negativação, bem como ao impugnar a valoração das provas documentais produzidas pela parte ré, especialmente quanto à sua natureza unilateral.

Além disso, a recorrente também se insurge contra a condenação por litigância de má-fé e contra o arbitramento dos honorários advocatícios, o que demonstra a existência de correlação lógica, ainda que incipiente, entre os fundamentos da sentença e as razões recursais apresentadas.

Nesse cenário, embora não se possa ignorar a deficiência argumentativa do recurso — que, em grande medida, limita-se à reiteração de teses já deduzidas —, não se verifica ausência absoluta de impugnação capaz de inviabilizar o conhecimento da apelação.

A jurisprudência pátria, em interpretação consentânea com o princípio da primazia do julgamento de mérito, tem mitigado o rigor formal do requisito da dialeticidade quando presentes elementos mínimos que permitam a compreensão da insurgência e o reexame da matéria devolvida.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, devendo a apelação ser conhecida para análise de mérito.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAMELA SOSA SILVA
contra sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, a regularidade da cobrança e da inscrição do débito em cadastros restritivos, bem como ao concluir pela ausência de ato ilícito indenizável, condenando, ainda, a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Insurge-se a apelante, em síntese, contra o reconhecimento da contratação e da legitimidade do débito, sustentando a inexistência de vínculo jurídico válido, a irregularidade da negativação e a insuficiência das provas produzidas pela parte ré, além de impugnar a condenação por litigância de má-fé e os ônus sucumbenciais, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Pois bem.

Eis, no que pertine, o teor da sentença objurgada:

“[...]
O cerne da lide reside na existência ou não de relação jurídica válida entre as partes que legitime o débito negativado.

A autora alega, categoricamente, que nunca contratou os serviços da ré e que desconhece a dívida. Por sua vez, a ré comprova, por meio da contestação e documento juntados (ID 208935901, ID 208935904), a existência de vínculo acadêmico e financeiro.

A documentação apresentada pela requerida é robusta e desconstitui a tese autoral. A ré acostou aos autos o histórico escolar da autora, demonstrando que esta não apenas se matriculou, mas efetivamente frequentou o curso, possuindo notas em diversas disciplinas e realização de atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Tais evidências (telas de sistema com notas e atividades) demonstram a fruição dos serviços educacionais.

Mais contundente ainda é a prova trazida pela ré de que a autora realizou um acordo de renegociação da dívida (confissão e novação), tendo efetuado o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 355,31 (conforme extrato colacionado na contestação).

Ora, não é crível que alguém que desconheça uma dívida ou uma instituição de ensino proceda ao pagamento de uma parcela de acordo referente a mensalidades em atraso. O pagamento parcial é ato incompatível com a alegação de desconhecimento do débito e de ausência de vínculo jurídico.

Na impugnação à contestação (ID 219958851), a autora limitou-se a impugnar genericamente os documentos como "unilaterais", sem apresentar qualquer justificativa plausível para o pagamento da parcela apontada pela ré ou para os registros acadêmicos de notas e frequências em seu nome.

Portanto, restou comprovada a contratação, a prestação dos serviços educacionais e o inadimplemento posterior ao acordo entabulado. A cobrança e a negativação, por conseguinte, constituem exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), não havendo ato ilícito a ensejar reparação.

[...]

Por consequência lógica, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de registro e indenização por danos morais.

Ademais, verifica-se que a autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar na inicial que "nunca contratou tais serviços" e que "desconhece totalmente este débito", quando as provas dos autos demonstram que ela frequentou o curso e chegou a renegociar a dívida, pagando a entrada.

Tal conduta caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), do CPC. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como instrumento de tentativa de enriquecimento sem causa ou para eximir-se de obrigações legitimamente contraídas, omitindo-se dolosamente a verdade.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ANA PAMELA SOSA SILVA em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 212579904), conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno a parte autora, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no art. 81 do CPC, advertindo-se que a gratuidade de justiça não abrange as multas processuais (art. 98, § 4º, do CPC).
[...]” (Id. 356969859).

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de relação contratual entre as partes, da legitimidade da cobrança e da negativação promovida pela requerida, bem como da correção da condenação da autora por litigância de má-fé.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto lastreada em conjunto probatório consistente, harmônico e suficiente à formação do convencimento judicial.

Com efeito, a tese central da apelante funda-se na negativa absoluta de contratação e no desconhecimento do débito que ensejou a inscrição de seu nome em cadastros restritivos. Todavia, tal narrativa não encontra respaldo nos elementos probatórios produzidos.

A parte ré, em sua contestação, carreou aos autos documentação idônea apta a demonstrar a efetiva existência de vínculo jurídico entre as partes, destacando-se, dentre outros elementos, o histórico acadêmico da autora, contendo registro de matrícula, frequência e notas em disciplinas cursadas (Id. 356969397), bem como registros de utilização da plataforma educacional, evidenciando a fruição dos serviços ofertados.

Tais documentos, embora produzidos pela própria instituição de ensino, não podem ser desconsiderados como meramente unilaterais, notadamente quando corroborados por outros elementos convergentes e não infirmados por prova em sentido contrário, incumbência que competia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mais relevante ainda é a comprovação de que a apelante celebrou acordo de renegociação da dívida (Id. 2638569224), tendo inclusive realizado o pagamento da parcela inicial no valor de R$ 355,31 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme extrato juntado aos autos (Id. 356969396). Tal circunstância constitui elemento probatório de elevada força persuasiva, porquanto revela comportamento incompatível com a alegação de inexistência de relação jurídica.

Com efeito, o pagamento, ainda que parcial, de débito renegociado configura inequívoco reconhecimento da obrigação, constituindo verdadeira confissão extrajudicial, a infirmar a tese de desconhecimento integral da dívida, conforme corretamente consignado na sentença e reiterado nas contrarrazões.

Nesse contexto, evidencia-se que restaram devidamente comprovados: (i) a contratação dos serviços educacionais; (ii) a efetiva prestação dos serviços; e (iii) o inadimplemento posterior da obrigação assumida.

Diante desse quadro, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes revela-se legítima, por configurar exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“
Tese de julgamento: ‘O protesto de título por dívida vencida e não paga, ainda que em relação de consumo, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais, salvo prova de ilicitude na conduta do credor.’

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Código de Processo Civil, arts. 341 e 373, I; Código Civil, arts. 188, I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, AgRg no Ag 878.773/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.03.2008; Súmula 359/STJ
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1005819-23.2022.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 18/02/2026).

“
Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviços e a ilegalidade da negativação devem ser comprovadas pela parte que as alega, sob pena de improcedência do pedido. 2. A negativação decorrente de inadimplência comprovada configura exercício regular de direito, afastando a indenização por danos morais.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Ap 16215/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2018; TJMT, Ap 9181/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2018
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação

1014418-63.2021.8.11.0015, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Dje 13/11/2024).

No que concerne à alegação de ausência de notificação prévia, também não merece acolhimento, porquanto não há nos autos prova robusta de irregularidade no procedimento de negativação, sendo certo que, uma vez comprovada a existência da dívida, eventual irregularidade formal não tem o condão, por si só, de gerar indenização, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo efetivo.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, igualmente não assiste razão à apelante.

Conforme se depreende dos autos, a autora afirmou, de forma categórica, na petição inicial, que jamais contratou serviços com a requerida e que desconhecia totalmente o débito (Id. 356969378), declaração que se mostra frontalmente incompatível com os elementos probatórios produzidos, especialmente com os registros acadêmicos e com a comprovação de pagamento de parcela do acordo.

Tal conduta caracteriza, com precisão, as hipóteses previstas no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, consistentes em alterar a verdade dos fatos e utilizar o processo para alcançar objetivo indevido, circunstância que legitima a aplicação da penalidade imposta pelo juízo de origem.

Ressalte-se que o exercício do direito de ação não se confunde com a possibilidade de deduzir pretensões dissociadas da realidade fática comprovada nos autos, sob pena de desvirtuamento da função jurisdicional.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que a fixação realizada pelo juízo
a quo
observou os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo qualquer excesso ou irregularidade a justificar sua revisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à condenação da apelante por litigância de má-fé.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça concedida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026